Tribunal: TCU
Processo: 005.706/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2649/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3360/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Maria de Fatima Aragão Sampaio (Prefeita nos períodos de 1/1/2005 a 30/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Dário Meira (BA), por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 13/4/2017 (Ofício 1386/2017 da DIFIN/FNDE, notificação sobre as irregularidades, peças 17-18) e 25/1/2023 (Relatório de Cadastramento de Débito 41/2022 - DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN/FNDE, peça 21); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 31-33) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 34); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.706/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Fatima Aragão Sampaio (XXX.169.155-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Dário Meira (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.